Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AUTORIA NÃO CONFIRMADA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação criminal na qual a Defesa a Defesa pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas.
2. Se o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é seguro o bastante para se imputar ao agente a prática da contravenção penal de vias de fato, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e provida.